Tribunal: TRF3
Processo: 5018848-51.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
155/1006)

5018848-51.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018848-51.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: SOTENPPI ENGENHARIA EIRELI - EPP

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO ANTONIO RODRIGUES ANDRADE - SP183474-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ERRO MATERIAL NA PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória, na qual foi determinado o adiantamento de honorários periciais pela parte autora.

2. O acórdão embargado consignou que os honorários periciais teriam sido fixados em R$ 19.000,00 na decisão agravada e concluiu pela razoabilidade do valor, mantendo a determinação de adiantamento da verba pela União.

3. A embargante sustenta a existência de erro material. Afirma que o juízo de origem, ao apreciar embargos de declaração, fixou expressamente os honorários periciais no montante total de R$ 11.603,61, resultante da soma das cotas atribuídas à União (R$ 10.789,10) e à parte ré beneficiária da gratuidade de justiça (R$ 814,51), razão pela qual requer a correção da premissa fática constante do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado quanto ao valor dos honorários periciais fixado na decisão agravada e se tal inexatidão deve ser corrigida por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como a corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. A análise da decisão agravada revela que o juízo de primeiro grau, ao apreciar embargos de declaração opostos naquela instância, fixou expressamente o valor total dos honorários periciais em R$ 11.603,61, composto pela cota atribuída à União, no valor de R$ 10.789,10, e pela cota atribuída à parte ré beneficiária da gratuidade de justiça, no valor de R$ 814,51.

7. O acórdão embargado, contudo, fez referência ao montante de R$ 19.000,00 como se fosse o valor arbitrado na decisão agravada, quando esse valor foi apenas mencionado no contexto argumentativo relativo à atualização do custo de perícia extrajudicial anteriormente realizada.

8. A divergência entre o valor efetivamente fixado na decisão agravada e o valor mencionado na fundamentação do acórdão caracteriza inexatidão material passível de correção por meio de embargos de declaração.

9. A correção da premissa fática não altera o resultado do julgamento do agravo de instrumento, pois a conclusão do acórdão permaneceu fundamentada na legalidade da atribuição do adiantamento da verba pericial à parte autora e na inexistência de irregularidade na forma de fixação dos honorários pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, a fim de esclarecer que o valor dos honorários periciais fixado na decisão agravada corresponde a R$ 11.603,61, mantido, no mais, o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material existente na fundamentação do acórdão.

2. A identificação de premissa fática inexata quanto ao valor fixado a título de honorários periciais autoriza a retificação do acórdão sem modificação do resultado do julgamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 95.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018848-51.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO ANTONIO RODRIGUES ANDRADE - SP183474-A

AGRAVADO: SOTENPPI ENGENHARIA EIRELI - EPP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA A PESSOA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que a obrigou a antecipar honorários periciais no valor de R$ 10.789,10, em ação de indenização movida contra a empresa Sotenppi Engenharia Ltda., decorrente de suposta má execução contratual em reforma no Fórum de Execuções Fiscais.

2. A parte autora sustenta que os defeitos estruturais constatados após a entrega da obra indicam inadimplemento contratual e requer indenização pelos prejuízos, multa e ressarcimento de valores pagos por laudo técnico.

3. O juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça à parte ré e fixou os honorários periciais em R$ 19.000,00, imputando à União a responsabilidade por seu adiantamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) se é legítima a concessão da gratuidade de justiça à empresa ré, pessoa jurídica de direito privado;

(ii) se os honorários periciais foram arbitrados em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais; e

(iii) se é válida a determinação para que a União arque integralmente com o adiantamento da verba pericial, apesar de a prova ter sido requerida por ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da gratuidade de justiça à parte ré foi devidamente fundamentada na comprovação da sua hipossuficiência econômica, conforme documentação fiscal e ausência de receitas, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

6. A fixação dos honorários periciais em R$ 19.000,00 resultou de readequação proporcional da estimativa inicial apresentada pelo perito, tomando como referência perícia anterior com valor atualizado, não se tratando de arbitramento excessivo.

7. Quanto à responsabilidade pelo adiantamento da verba pericial, aplica-se o art. 373, I, do CPC, sendo cabível a imposição à parte autora da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Ainda que requerida por ambas as partes, a prova pericial interessa precipuamente à União, na qualidade de autora.

8. A decisão impugnada encontra respaldo no sistema normativo vigente e observa os princípios do contraditório, proporcionalidade e equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido.

10. Sem condenação em honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é admissível mediante comprovação de insuficiência financeira.

2. A fixação de honorários periciais pode observar parâmetros de correção monetária com base em valores de perícias anteriores nos autos.

3. Cabe à parte autora arcar com o adiantamento da perícia essencial à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, mesmo quando requerida por ambas as partes."

Legislação relevante citada: CPC, art. 91; CPC, art. 95; CPC, art. 98, § 3o; CPC, art. 373, I; Resolução CJF no 305/2014; Resolução CJF no 575/2019.

Em embargos de declaração (ID 343016969), a União aponta erro material na decisão do TRF3. Refere que, no agravo, a União buscava reduzir o valor dos honorários periciais, sustentando que, diante da concessão de gratuidade de justiça à parte adversa, o pagamento deveria observar os limites da Resolução CJF no 305/2014, com rateio entre as partes e responsabilidade final da União por apenas 50% do valor fixado, correspondente a R$ 814,51. Na origem, o juízo de primeiro grau havia inicialmente considerado o valor de R$ 19.000,00, com base na atualização monetária de perícia extrajudicial realizada em 2007 (R$ 7.855,00). Contudo, ao sanar omissões e erro material, a decisão efetivamente fixou os honorários periciais em R$ 11.603,61, resultantes da soma de: R$ 10.789,10, atribuídos à União (metade do valor atualizado da perícia extrajudicial); R$ 814,51, atribuídos à parte ré beneficiária da gratuidade, calculados conforme o limite de três vezes o valor máximo previsto na Resolução CJF no 305/2014. O juízo determinou ainda que a União adiantasse sua cota-parte de R$ 10.789,10, nos termos do art. 95 do CPC, mediante depósito judicial. Entretanto, o acórdão do TRF3, ao analisar o agravo, afirmou que os honorários periciais haviam sido fixados em R$ 19.000,00, entendendo esse valor como razoável diante da atualização do custo da perícia extrajudicial e dos princípios da proporcionalidade e da economicidade. A União sustenta que há erro material evidente, pois o valor efetivamente fixado na decisão agravada foi R$ 11.603,61, e não R$ 19.000,00. A manutenção dessa referência equivocada implicaria prejuízo material à União, aumentando indevidamente o valor considerado no julgamento. Argumenta ainda que a correção do erro é necessária para assegurar a adequada prestação jurisdicional e evitar violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus, segundo o qual a situação do único recorrente não pode ser agravada. Para tanto, cita precedentes do STJ que reforçam a impossibilidade de agravamento da posição da parte recorrente. Diante disso, a União requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja reconhecido o erro material no acórdão e passe a constar que o valor dos honorários periciais fixado na decisão agravada é R$ 11.603,61, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou a existência de erro material, sob o argumento de que o acórdão embargado teria considerado que a decisão agravada fixou os honorários periciais em R$ 19.000,00, quando, na realidade, o juízo de origem teria arbitrado o valor de R$ 11.603,61, resultante da soma das cotas atribuídas à União e à parte ré.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à existência de inexatidão material na fundamentação do acórdão.

Com efeito, ao examinar a decisão agravada, constata-se que o juízo de primeiro grau, ao apreciar embargos de declaração opostos naquela instância, procedeu à correção de premissa anteriormente registrada e fixou expressamente o valor total dos honorários periciais em R$ 11.603,61, nos seguintes termos:

"Assim, arbitro o valor dos honorários periciais em R$ 11.603,61, decorrente do valor atribuído à União, de R$ 10.789,10 (...) e do valor atribuído à parte ré, de R$ 814,51 (...)."

Ocorre que o acórdão embargado, ao analisar a controvérsia, fez referência ao valor de R$ 19.000,00, consignando que:

"Tal valor, devidamente atualizado para maio de 2022 pelo índice oficial de correção (IPCA), aproxima-se sensivelmente dos R$ 19.000,00 arbitrados na decisão agravada."

Todavia, a leitura integral da decisão agravada evidencia que tal montante foi apenas mencionado no contexto da argumentação apresentada pela parte embargante na origem, relacionada ao custo de perícia extrajudicial anteriormente realizada, tendo o magistrado expressamente esclarecido que não se tratava do valor efetivamente requerido nem do valor final fixado para os honorários periciais.

Na sequência da decisão, ao sanar a omissão e o erro material apontados nos embargos então opostos, o juízo de origem procedeu à redefinição do valor da perícia, estabelecendo-o no montante total de R$ 11.603,61, com a distribuição das respectivas cotas entre as partes, bem como determinando o adiantamento pela União de sua parcela correspondente.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado partiu de premissa fática inexata quanto ao valor efetivamente fixado na decisão agravada, circunstância que caracteriza erro material passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer, entretanto, que a correção da inexatidão material ora identificada não altera o resultado do julgamento do agravo de instrumento, pois o fundamento central do voto condutor permaneceu assentado na legalidade da atribuição do adiantamento da verba pericial à parte autora, bem como na inexistência de ilegalidade na forma de fixação dos honorários periciais pelo juízo de origem.

Assim, a presente decisão tem por finalidade apenas ajustar a premissa fática do acórdão, para registrar corretamente que o valor arbitrado a título de honorários periciais na decisão agravada foi de R$ 11.603,61, e não de R$ 19.000,00, como constou da fundamentação.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir erro material, a fim de esclarecer que o valor dos honorários periciais fixado na decisão agravada corresponde a R$ 11.603,61, nos termos da fundamentação acima, mantido, no mais, o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ERRO MATERIAL NA PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória, na qual foi determinado o adiantamento de honorários periciais pela parte autora.

2. O acórdão embargado consignou que os honorários periciais teriam sido fixados em R$ 19.000,00 na decisão agravada e concluiu pela razoabilidade do valor, mantendo a determinação de adiantamento da verba pela União.

3. A embargante sustenta a existência de erro material. Afirma que o juízo de origem, ao apreciar embargos de declaração, fixou expressamente os honorários periciais no montante total de R$ 11.603,61, resultante da soma das cotas atribuídas à União (R$ 10.789,10) e à parte ré beneficiária da gratuidade de justiça (R$ 814,51), razão pela qual requer a correção da premissa fática constante do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado quanto ao valor dos honorários periciais fixado na decisão agravada e se tal inexatidão deve ser corrigida por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como a corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. A análise da decisão agravada revela que o juízo de primeiro grau, ao apreciar embargos de declaração opostos naquela instância, fixou expressamente o valor total dos honorários periciais em R$ 11.603,61, composto pela cota atribuída à União, no valor de R$ 10.789,10, e pela cota atribuída à parte ré beneficiária da gratuidade de justiça, no valor de R$ 814,51.

7. O acórdão embargado, contudo, fez referência ao montante de R$ 19.000,00 como se fosse o valor arbitrado na decisão agravada, quando esse valor foi apenas mencionado no contexto argumentativo relativo à atualização do custo de perícia extrajudicial anteriormente realizada.

8. A divergência entre o valor efetivamente fixado na decisão agravada e o valor mencionado na fundamentação do acórdão caracteriza inexatidão material passível de correção por meio de embargos de declaração.

9. A correção da premissa fática não altera o resultado do julgamento do agravo de instrumento, pois a conclusão do acórdão permaneceu fundamentada na legalidade da atribuição do adiantamento da verba pericial à parte autora e na inexistência de irregularidade na forma de fixação dos honorários pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, a fim de esclarecer que o valor dos honorários periciais fixado na decisão agravada corresponde a R$ 11.603,61, mantido, no mais, o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material existente na fundamentação do acórdão.

2. A identificação de premissa fática inexata quanto ao valor fixado a título de honorários periciais autoriza a retificação do acórdão sem modificação do resultado do julgamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 95.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para corrigir erro material, a fim de esclarecer que o valor dos honorários periciais fixado na decisão agravada corresponde a R$ 11.603,61, mantido, no mais, o resultado do julgamento do agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão